Tribunal: TJBA
Processo: 8034845-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034845-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIMONE DE OLIVEIRA COSTA ROCHA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR ATIVO. SUBTENENTE. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE TENENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por viúva de policial militar da ativa, visando o recálculo dos proventos com base na remuneração de Tenente PM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo ao recálculo dos proventos com base na patente imediatamente superior.

III. Razões de decidir

3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual
7.990
/01), estabelece que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, o policial for transferido para a reserva remunerada.

4. A Lei Estadual 14.186/2020, que alterou o Estatuto da PMBA, suprimiu esse direito. Contudo, houve exceção para os militares em atividade em 17/12/2019, aplicando-se a legislação até então vigente para a inativação remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021, conforme art. 7º da Lei Estadual 14.186/2020.

5.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
esposo da
impetrante, que foi admitido na corporação em
29/11/1993
, preencheu os requisitos legais para inatividade antes 31 de dezembro de 2021.

6. Destaque-se que não se está promovendo o de cujus para a aludida patente, mas tão somente determinando que os cálculos da pensão sejam elaborados em consonância com o art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, conforme assegura o art. 7º, da Lei n.14.186/2020.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034845-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SIMONE DE OLIVEIRA COSTA ROCHA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.